Tribunal: STF
Processo: HC 267638
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Matheus Henrique da Silva Roque contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.038.752/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, e artigo 311, ambos do Código Penal - CP, respectivamente, às penas de 7 anos, 9  meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 18 dias-multa, e mais 3  anos e 6  meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, também fixados no piso legal, em regime inicial fechado. 
Interposta apelação, o Tribunal local deu parcial provimento ao recurso defensivo, a fim de redimensionar as penas do paciente para 9 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 26 dias-multa.
A condenação transitou em julgado.
Neste writ, a defesa sustenta que a condenação do paciente repousou exclusivamente sobre um reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades legais. Alegam, ainda, que a condenação foi sustentada com base em uma suposta confissão nula realizada no momento da abordagem, haja vista que o paciente exerceu o direito ao silêncio em todas as fases formais.
Requer, ao final, a concessão da ordem a fim de anular o processo desde o reconhecimento pessoal diante da manifesta nulidade (art. 564, IV, Código de Processo Penal - CPP). Subsidiariamente, pleiteia a absolvição do paciente com fulcro no art. 386, V e VIII, do CPP, sob o fundamento de ausência de provas idôneas de autoria.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO POR REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, sob o fundamento de que o writ foi utilizado como sucedâneo de revisão criminal, em situação na qual não se configurou a competência originária do Superior Tribunal de Justiça. 
2. O agravante foi condenado por crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, e art. 311 do Código Penal, com trânsito em julgado em 5/2/2025. Nas razões do agravo, a defesa sustenta a nulidade do reconhecimento realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, em situação na qual não se configurou a competência originária do Superior Tribunal de Justiça. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme disposto no art. 105, inciso I, "e", da Constituição Federal, que atribui ao Superior Tribunal de Justiça competência originária para revisões criminais e ações rescisórias de seus julgados. 
5. Não há teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.
6. A decisão agravada analisou de forma fundamentada os pontos apresentados, não sendo aduzidos argumentos aptos a ensejar sua alteração. No caso, a prisão em flagrante do agravante com a motocicleta, após suspeita de que a placa do veículo seria artesanal, com a sua pronta confissão, ainda se soma ao reconhecimento. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.” (e-doc. 4, p. 110)

Com efeito, no STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 

“(...)
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados.
No caso, conforme posto na decisão agravada, o presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão com trânsito em julgado.
Diante disso, não devia ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal em uma situação na qual não se configurou a competência originária desta Corte.
Conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados".
(...)
De todo modo, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que desafie a concessão da ordem, nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Ora, do acórdão de apelação, é possível verificar que há prova flagrancial a se somar ao reconhecimento questionado. 
No caso, a prisão em flagrante do agravante com a motocicleta, após suspeita de que a placa do veículo seria artesanal, com a sua pronta confissão, ainda se soma ao reconhecimento.
Veja-se (fls. 15-16):
[...] Em 21 de fevereiro de 2020, por volta das 15h40min, os policiais militares, em patrulhamento de rotina pela Rua João Edueta, no Bairro da Capela, na Cidade de Vinhedo, à altura do prédio 900, avistaram um indivíduo conduzindo a motocicleta Honda, modelo CG 150 Titan, de placa DYK 4776, e desconfiaram de sua placa, pois aparentava não ser original (e sim artesanal), motivo pelo qual resolveram abordá-lo, sendo identificado como Matheus Henrique da Silva Roque.
Ao ser questionado pelos policiais a respeito da placa do veículo, prontamente confessou o roubo da motocicleta.
Esses são os fatos. A materialidade resultou evidenciada pelos boletins de ocorrência (fls. 04/06 e 12/13), auto de exibição e apreensão (fl. 11), termo de apreensão de veículo (fl. 15), laudo pericial (fls. 28/32), auto de entrega (fl. 33) e relatório final (fls. 69/70).
Esses são os fatos. A materialidade resultou evidenciada pelos boletins de ocorrência (fls. 04/06 e 12/13), auto de exibição e apreensão (fl. 11), termo de apreensão de veículo (fl. 15), laudo pericial (fls. 28/32), auto de entrega (fl. 33) e relatório final (fls. 69/70).
A autora é incontroversa. Sob o crivo do contraditório, Matheus Roque reservou- se o direito ao silêncio (fl. 183). Em solo policial, o acusado reservou-se também o direito ao silêncio (fl. 18). (grifei)
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 15/6/2023).” (e-doc. 4, p. 116-117)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Demais disso, nota-se que a sentença condenatória transitou em julgado. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

Ainda que superado esse óbice, a jurisprudência desta Corte entende que a tese defensiva de “negativa de autoria ou ao menos relevantes dúvidas” é insuscetível de exame em sede de habeas corpus por demandar reexame fático probatório: 

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 176.183 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/9/2018)  

De fato, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Por fim, a jurisprudência do STF encontra-se consolidada no sentido de que “o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.6.2017). 
A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA  INCOMUNICABILIDADE  DAS  TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09);
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente